Tribunal: TJSP
Processo: 2126872-94.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de furto qualificado, (artigo 155, §§ 1o e 4°, IV, e § 6o, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal). Insurgência contra a decretação da prisão preventiva dos acusados. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Decisão suficientemente fundamentada. Presença do fumus

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de furto qualificado, (artigo 155, §§ 1o e 4°, IV, e § 6o, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal). Insurgência contra a decretação da prisão preventiva dos acusados. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Decisão suficientemente fundamentada. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Observância do artigo 312 do CPP. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.